Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-76.2020.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006740-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Consulta]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LAURA CRISTINA ROCHA SILVA - CPF: 042.270.731-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Manifestou-se oralmente em sessão pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO OU ENCAMINHAMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO OU DANO – INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA JUNTAR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – PROCESSO PARALISADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO REVERSÍVEL – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, consubstanciados na (i) probabilidade do direito e no (ii) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo.

Não havendo comprovação documental acerca da necessidade da consulta alegada, tanto que o processo principal se encontra, atualmente, suspenso aguardando, desde 20.10.2020, a manifestação da beneficiada quanto ao interesse no feito e a juntada de relatório médico solicitado pelo juízo.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, especialmente quando não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, devendo a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1001000-32.2019.8.11.0014, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando o fornecimento de consulta com psiquiatra à Agravante, em razão do quadro de depressão pós-parto.

Alegou o Ministério Público que o pedido de liminar se encontra fundamentado no direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição Federal.

Argumentou que ao Município incumbe, em conjunto com Estado e União, zelar pela saúde e proteção da vida das pessoas, sendo tais direitos garantiras fundamentais de todo cidadão, se tratando de responsabilidade solidária dos entes públicos.

Sustentou que a Agravante apresentou quadro de depressão pós-parto e há 18 anos realiza tratamento psiquiátrico em Rondonópolis, pois o Município Agravado não dispõe de profissional especializado para tanto, tendo realizado protocolo junto à Secretaria Municipal

Ponderou que a Agravante já realiza o tratamento há anos, bem como comprovou que fez o protocolo dos documentos na Secretaria de Saúde, não havendo se falar em ausência dos requisitos para deferimento da medida.

Requereu o provimento do recurso para conceder efeito ativo e determinar o fornecimento da consulta pretendida.

Juntou documentos, dentre eles, cópia do processo principal.

A liminar não fora apreciada e houve determinação para manifestação quanto à aplicabilidade do IRDR 85560/2016.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou contrário à aplicabilidade do referido IRDR.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou competência.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, nem houve a prestação de informações pelo juízo agravado.

Os autos não foram enviados ao Ministério Público que atua nesta Turma Recursal.

Em consulta aos autos de origem, verifico que não houve a prolação de sentença, estando os autos paralisados aguardando manifestação da parte Agravante para juntada de documentação e relatórios médicos, cuja intimação ocorreu em 20.10.2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública,
verbis
:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação
.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.

Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias,
litteris
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, consubstanciados na (i) probabilidade do direito e no (ii) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a decisão proferida seja mantida e o efeito ativo denegado, uma vez que não houve cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Isso porque, como fundamentado na origem, não há verossimilhança no alegado, pois não houve sequer a documentação médica que comprove o tratamento alegado. Embora se insurja o Agravante alegando que o direito à saúde é direito fundamental, é preciso destacar que o juízo agravado não negou o direito, mas apenas indeferiu o pedido por falta de provas mínimas para tanto.

Não havendo comprovação documental acerca da necessidade da consulta alegada, tanto que o processo principal se encontra, atualmente, suspenso aguardando, desde 20.10.2020, a manifestação da beneficiada quanto ao interesse no feito e a juntada de relatório médico solicitado pelo juízo.

Com efeito, o agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, especialmente quando não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, devendo a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e negar o efeito ativo pretendido.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021